Tribunal: STF
Processo: HC 113687
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – PENA – CUMPRIMENTO. Uma vez preclusa a via da recorribilidade, verificando-se o trânsito em julgado do título condenatório, cumpre executar a pena imposta.